Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-57.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COMPRAS POR MEIO DA INTERNET. PARCELAMENTO. ERRO NO NÚMERO DE PRESTAÇÕES. PAGAMENTO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
2. Na hipótese, a autora efetuou compra de roupas por meio de crediário. Alega que parcelou o preço de R$ 150,96 em cinco vezes sem juros, mas foi surpreendida com o parcelamento em oito vezes com juros. Sustenta que a empresa, ao tentar corrigir o erro, desconsiderou pagamentos efetuados e inseriu outras parcelas, o que deu ensejo ao pagamento em excesso de R$ 344,00.
3. Esse cenário - que é corroborado pelas provas dos autos - atende os requisitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC e induz a restituição do dobrada do valor pago em excesso. A empresa reconheceu o erro no número de parcelas (cinco ao invés de oito) e ao tentar corrigi-lo trouxe mais prejuízos à parte autora que, ao final, pagou R$ 495,36, quando deveria pagar R$ 150,96.
4. As evidências não indicam repercussões relevantes na vida da autora aptas a ensejar a condenação por danos morais. A restituição dobrada compõe adequadamente os prejuízos decorrentes do evento. Além disso, “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa recorrida a restituir à autora\recorrente o dobro de R$ 344,40 (trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Ficam mantidos os demais termos da sentença.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.
7. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 600 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.